Tribunal: TJSP
Processo: 2072182-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Franquia. Tutela de urgência pleiteada em sede de contestação para impedir a negativação do nome dos franqueados, bem como suspender a exigibilidade de royalties, multa contratual e demais taxas decorrentes do contrato. Impossibilidade. Inadimplência incontroversa. Exercício do direito de cobrança, após regular procedimento de notificação.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Franquia. Tutela de urgência pleiteada em sede de contestação para impedir a negativação do nome dos franqueados, bem como suspender a exigibilidade de royalties, multa contratual e demais taxas decorrentes do contrato. Impossibilidade. Inadimplência incontroversa. Exercício do direito de cobrança, após regular procedimento de notificação. Ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.